Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-92.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CESSÃO DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO
OPORTUNA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE
RECURSAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou sua prestação de contas, determinando o
recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de
recursos de origem não identificada. A desaprovação decorreu de duas
irregularidades: (i) ausência de comprovação oportuna da propriedade de veículo
cedido à campanha; e (ii) omissão de conta bancária na prestação de contas, ainda
que sem movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV atualizado pode afastar a
caracterização de recurso de origem não identificada e, consequentemente, a

Num. 44476841 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional; e (ii) estabelecer se a omissão
da conta bancária sem movimentação financeira justifica a desaprovação das contas
ou se é passível de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral admite, excepcionalmente, a
análise de documentos apresentados em grau recursal quando há determinação de
recolhimento de valores ao erário, exclusivamente para ajustar o montante a ser
restituído e evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, o CRLV atualizado
pode ser considerado para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior
Eleitoral prevê que irregularidades de valor módico, inferior ao limite estabelecido
para desaprovação, autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
5. A omissão de conta bancária, ainda que represente descumprime

Inteiro teor:
25/04/2025
Número: 0600499-92.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600499-
92.2024.6.16.0048 que, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo Prestador de
contas Eleição 2024 Adriano Guisler Vereador, Adriano Guisler, relativas às Eleições Municipais de
2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e ainda determinou, a devolução da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao Tesouro Nacional,
considerado recurso de origem não identificada, de acordo com o art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que deve observar o disposto na Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de
Contas Eleitorais de Adriano Guisler, candidato a Vereador nas Eleição Municipal de 2024
Julgadas desaprovadas, tendo em vista que o prestador de contas teve uma conta bancária na
base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação em exame, o que caracterizaria
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha e não comprovação de propriedade de veículo cedido para
campanha. SUPLENTE)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO GUISLER (RECORRENTE)
OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANO GUISLER VEREADOR
(RECORRENTE)
OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476841
24/04/2025
19:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44476841 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.716

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600499-
92.2024.6.16.0048 – Bocaiúva do Sul – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADRIANO GUISLER VEREADOR
ADVOGADO: OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR64134
RECORRENTE: ADRIANO GUISLER
ADVOGADO: OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR64134
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CESSÃO DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO
OPORTUNA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE
RECURSAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou sua prestação de contas, determinando o
recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de
recursos de origem não identificada. A desaprovação decorreu de duas
irregularidades: (i) ausência de comprovação oportuna da propriedade de veículo
cedido à campanha; e (ii) omissão de conta bancária na prestação de contas, ainda
que sem movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV atualizado pode afastar a
caracterização de recurso de origem não identificada e, consequentemente, a

Num. 44476841 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional; e (ii) estabelecer se a omissão
da conta bancária sem movimentação financeira justifica a desaprovação das contas
ou se é passível de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral admite, excepcionalmente, a
análise de documentos apresentados em grau recursal quando há determinação de
recolhimento de valores ao erário, exclusivamente para ajustar o montante a ser
restituído e evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, o CRLV atualizado
pode ser considerado para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior
Eleitoral prevê que irregularidades de valor módico, inferior ao limite estabelecido
para desaprovação, autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
5. A omissão de conta bancária, ainda que represente descumprimento de norma
eleitoral, foi considerada falha formal sem movimentação financeira, não sendo
suficiente para justificar a desaprovação das contas, conforme precedentes da
Justiça Eleitoral.
6. Diante da regularização da cessão do veículo e da ausência de gravidade da
omissão da conta bancária, impõe-se a reforma da sentença para aprovar as contas
com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
8. A juntada tardia de documentos comprobatórios da propriedade de bem cedido à
campanha eleitoral pode ser admitida, exclusivamente, para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, quando evidenciada a origem do
recurso e ausente má-fé.
9. A omissão de conta bancária sem movimentação financeira configura falha
formal, não sendo suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das contas.
10. Irregularidades de valor reduzido, inferior ao limite estabelecido para
desaprovação, autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, §2º, e 74, §4º.

Num. 44476841 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-ARE nº 060316147, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 06/09/2024;
TRE-PR, RE nº 060037507, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO GUISLER, “Chicão Do Posto”, candidato
ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral de
Bocaiúva do Sul/PR que julgou desaprovadas as contas, determinando o recolhimento de
R$1.000,00, em razão da utilização de recursos de origem não identificada. (44229725)
A desaprovação das contas fundamentou-se em duas irregularidades: i) não comprovação de
propriedade de veículo cedido para campanha; ii) localização de conta bancária na base de
dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação de contas.
Na sentença constou que “O prestador de contas teve um veículo cedido pelo doador CELIANE
ALVES DE OLIVEIRA (ID 126168995), no valor estimável de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intimado
a apresentar documento comprobatório (CRLV atual) de propriedade do bem, houve a juntada do
CRLV (ID 127433428), com data de 15/10/20.
Com esse fundamento, o juiz determinou o recolhimento do montante de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresenta o documento Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, relativo ao ano de 2024, sustentando, em síntese,
que: a) houve a regularização documental da cessão do veículo, pois o recorrente apresentou o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV atualizado, comprovando a
propriedade do bem pela doadora. Nos termos do art. 32, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a apresentação posterior de documentos que sanem falhas pode ser considerada para fins de
revisão da decisão “o CRLV atualizado comprova de forma inequívoca a propriedade do veículo
cedido, afastando a alegação de recurso de origem não identificada.”; b) embora a conta bancária
tenha sido omitida, estava cadastrada no sistema bancário e não houve movimentação financeira.
“a sentença reconheceu tratar-se de uma falha meramente formal, sem movimentação financeira

Num. 44476841 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
e sem qualquer prejuízo à fiscalização. Jurisprudência reiterada do TSE e dos Tribunais
Regionais Eleitorais entende que irregularidades dessa natureza não possuem gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação das contas.”; c) o presente caso possibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade eis que houve demonstração de boa-fé face a
regularização das falhas apontadas. A desaprovação das contas se mostra medida excessiva,
prevalecendo a possibilidade de aprovação com ressalvas, conforme o art. 74, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Ao final, requer a reconsideração da decisão de primeira instância, com fundamento na juntada
neste ato do CRLV atualizado, comprovando a propriedade do veículo cedido para a campanha.
Subsidiariamente, o provimento do recurso para: a) Reformar a sentença recorrida, com a
consequente aprovação das contas com ressalvas; b) Afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que, com a juntada do CRLV
atualizado, não há mais fundamento para a caracterização de recurso de origem não identificada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
concluindo que “Não se pode admitir, assim, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise preliminar,
na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.” (44240380)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Adriano Guisler, "Chicão Do Posto", candidato ao
cargo de vereador no município de Bocaiúva do Sul/PR, contra decisão do Juízo da 48ª Zona
Eleitoral que desaprovou sua prestação de contas referente às Eleições Municipais de 2024.
Em síntese, o recorrente alega que: a) houve a regularização documental da cessão do veículo,
pois apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV atualizado,
afastando a necessidade de recolhimento do montante de R$ 1.000,00; b) embora a conta
bancária tenha sido omitida, estava cadastrada no sistema bancário e não houve movimentação
financeira.
a) Ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido para campanha
O prestador de contas teve um veículo cedido pelo doador CELIANE ALVES DE OLIVEIRA (ID
126168995), no valor estimável de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intimado a apresentar documento
comprobatório (CRLV atual) de propriedade do bem, houve a juntada do CRLV (ID 127433428),
com data de 15/10/20.
O recorrente alega que corrigiu a irregularidade relativa ao veículo, pois juntamente com o
presente recurso apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)

Num. 44476841 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
atualizado, o que afastaria a alegação de recurso de origem não identificada.
É fato que o recorrente juntou a documentação em grau recursal. O entendimento firmado pelo
Tribunal Superior Eleitoral é que ocorre a preclusão para documentos apresentados após o
Parecer Conclusivo, sendo vedada sua admissão para fins de regularização da prestação de
contas.
Conforme reiterado na jurisprudência do TSE (Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060316147, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 06/09/2024), admite-se,
excepcionalmente, a análise de documentos apresentados tardiamente quando houver
determinação de recolhimento de valores ao erário.
Nessas hipóteses, a documentação extemporânea pode ser utilizada exclusivamente para ajustar
o montante a ser restituído, desde que seja capaz de comprovar a natureza e o vínculo do gasto
com a campanha eleitoral, evitando, assim, enriquecimento sem causa da União e futuras ações
de ressarcimento.
Note-se, que, em razão dos efeitos da preclusão, a posterior juntada de documentos não se
presta a alterar o resultado do julgamento, sendo sua aceitação restrita a possibilidade de afastar
a determinação de recolhimento ao erário, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
Ainda, considerando que o valor da irregularidade permanece abaixo do patamar de R$ 1.064,00,
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade se mostra viável. Nesse sentido,
a quantia de R$ 1.000,00 representa um montante ínfimo, o que justifica a incidência desses
princípios.
Conforme entendimento firmado nesta Corte: "A irregularidade envolve valor módico, inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada." (TRE-PR.
RECURSO ELEITORAL nº060037507, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 06/02/2025.)
b) Da omissão de conta bancária
No pertinente à ausência de registro de conta bancária utilizada para movimentação financeira da
campanha, sustenta o recorrente que: "A conta bancária em questão não apresentou
movimentação financeira durante a campanha e foi identificada como uma falha formal decorrente
de descuido."
No ponto, a sentença abordou o tema, evidenciando que tal falha não apresenta gravidade no
contexto da análise contábil, confira-se o trecho:
Apesar do dever de cadastrar e informar à Justiça Eleitoral todas as contas bancárias, a
irregularidade, de menor importância, sozinha não acarreta a desaprovação, pois, conforme o
parecer conclusivo, "em que pese não ter apresentado extrato bancário da referida conta não se
observaram irregularidades. Assim, acredita-se que foi mais falta de zelo e atenção na abertura
de conta do que má-fé, razão porque é merecedora apenas de ressalvas por tal motivo".

Num. 44476841 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
(44229725. Grifos acrescentados)
Ou seja, a omissão no registro da conta bancária, embora contrária ao dever legal, foi
considerada irregularidade de menor gravidade, não ensejando por si só a desaprovação das
contas, mas mero apontamento de ressalva.
Com efeito, em razão da natureza da irregularidade, não há possibilidade de sua regularização ou
retificação, tratando-se de vício insuscetível de correção. Como se depreende da análise dos
autos, tal falha resultou apenas na aplicação de ressalva, por se tratar de impropriedade de
menor gravidade. Diante disso, neste ponto impõe-se a manutenção da sentença tal como
proferida.
Em conclusão, o recurso deve ser conhecido e provido, reformando a sentença para aprovar com
ressalva as contas do recorrente, afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do montante de R$1.000,00.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por Adriano Guisler,
"Chicão Do Posto", candidato nas Eleições Municipais de 2024, no município de Bocaiúva do
Sul/PR e no mérito dar-lhe provimento, para reformar reformar a sentença a fim de aprovar as
contas com ressalvas, e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$1.000,00 (um mil reais).
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600499-
92.2024.6.16.0048 - Bocaiúva do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADRIANO GUISLER VEREADOR, ADRIANO GUISLER -
Advogado dos RECORRENTES: OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR - PR64134 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44476841 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303451800000043420057
Número do documento: 25042419303451800000043420057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:26:01
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025